Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005213-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARLIETE TOMAZ DE ANDRADE - CPF: 420.286.801-30 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO E MANTEVE O VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PERITO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O VALOR APRESENTADO PELO PERITO – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE EXORBITÂNCIA DO MONTANTE HARBITRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o perito apresentou motivos que bem justificaram o valor de seus honorários periciais, e a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do mesmo, deve ser mantida a decisão que homologou a proposta de honorários e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1024029- 64.2018.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARLIETE TOMAZ DE ANDRADE, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/réu/agravante, mantendo em R$ 5.980,00 os honorários arbitrados em favor do perito nomeado para realização de perícia grafotécnica, determinando-lhe, ainda, que depositasse a integralidade da verba no prazo de cinco dias (cf. Id. no 79670264 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que “a prova pericial foi requerida pela parte autora”, sendo, pois, incabível a ordem para que ele, réu, arque “com os custos pela realização da prova pericial”, já que a ele não pode ser imposto “o ônus de arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu, nem mesmo ante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as regras do ônus da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes pela sua produção” (sic – cf. Id. no 122071458 - pág. 5/6).

Afirma, ainda, que o valor arbitrado pela MMa. Juíza “é exorbitante, totalmente desproporcional, (...) não fazendo jus inclusive ao trabalho que será desempenhado, já que de baixa complexidade”, e assevera que, nos termos do art. 95 do CPC, “a remuneração do perito será paga ou adiantada pela parte que houver requerido o exame ou pela parte autora, se o exame for requerido por ambas as partes ou determinado pelo juiz” (sic – cf. Id. no 122071458 - pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento, para que seja imposto à autora/agravada o ônus de arcar com os honorários periciais, ou, alternativamente, seja a remuneração do perito reduzida “consideravelmente” (sic – cf. Id. no 122071458 - pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. 123912984, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. 127123686.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem mostra que, na decisão proferida em 25/09/2020, a MMa. Juíza determinou “a produção de prova pericial postulada pela parte autora”, e, por entender que “no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes”, ordenou que, “havendo concordância quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o depósito, em 05 (cinco) dias, devendo em seguida ser intimada a perita para dar início aos trabalhos” (sic – cf. Id. no 39840158 dos autos de origem), ou seja, impôs ao Banco/réu obrigação de arcar com os honorários periciais antes de definir sua quantificação.

O Banco não manejou recurso processualmente previsto para insurgir-se contra essa decisão, preferindo fazê-lo em Primeiro Grau, dizendo que “não concorda com o valor requerido pelos honorários periciais, pois entende que o valor apresentado não se coaduna com a complexidade do ofício a ser desempenhado” e que “não foi o requerente da produção da prova pericial, portanto não deve arcar com este elevado custo” (sic – cf. Id. no 44520834 dos autos de origem).

O pleito foi rejeitado pela decisão vinculada ao Id. no 52698315 daqueles autos, proferida em 05/04/2021, onde a MMa. Juíza consignou apenas que, “no tocante ao pagamento dos honorários periciais, mantenho o determinado na decisão de ID 39840158”, e, mais uma vez, o Banco não recorreu.

Assim, face à clara preclusão/intempestividade, o recurso não pode ser conhecido quanto à distribuição do ônus financeiro da produção da prova, mas apenas sobre a quantificação da remuneração do perito, e, nesse ponto, apesar de a r. decisão agravada ter rejeitado a impugnação do Banco justamente porque “não trouxe elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado”, o recurso se prende à argumentação genérica de exorbitância do montante arbitrado, sem mínima exposição do porquê disso, nem alusão à complexidade da matéria objeto da perícia, sendo suas razões insuficientes para infirmar o quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau.

Quanto ao valor dos honorários periciais,
não há qualquer elemento concreto de convicção apto a justificar o pedido de redução, senão, como já dito anteriormente, as assertivas genéricas e abstratas de que o valor é demasiadamente elevado.

A empresa
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA.,
por sua vez, justificou a proposta que envolve, segundo ela, 31 horas de trabalho, entre cargas e devoluções dos autos,
“
o Calibre da escrita; Espaçamentos entre linhas, letras e palavras; Comportamentos gráficos, como direções e distâncias em relação à linha; A proporcionalidade da grafia; O ângulo na formação das letras; como são os setores curvos de cada letra; Inclinação de eixos; Inclinação dos caracteres, entre diversos procedimentos realizados, os quais demandam tempo e capacitação constante por parte do profissional
.”
(cf. Id. n.
122071470
– p. 6).

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, deve permanecer irretocada a decisão que homologou a proposta de honorários apresentada pela empresa de perícia nomeada.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022